Tribunal: STF
Processo: HC 187097
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Willian Roger Neme, em favor de Eron de Barros Moreira.
    Nos autos do HC 175.573, concedi a ordem em favor do paciente, para que fosse aplicado o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 
    Comunicado da decisão, o Juízo de primeiro grau aplicou o redutor e fixou a pena em 1 ano e 8 meses, em regime aberto, ao tempo em que a Procuradoria-Geral da República agravou da decisão que proferi.
    Nos autos do agravo, reconsiderei a decisão para negar seguimento ao habeas corpus e, com isso, negar a aplicação do referido redutor.
    Neste habeas corpus, o impetrante afirma que a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, por meio da qual foi aplicado o redutor por minha determinação, transitou em julgado e, por isso, não poderia mais ser reformada.
    É o relatório.
    Decido.
    O pedido é manifestamente inadmissível.
    Veja-se que, na essência, o presente writ se volta contra o acórdão da Segunda Turma, de minha relatoria, que negou seguimento ao habeas corpus, sob o argumento de que o paciente não teria mesmo direito ao redutor.
    Não prospera o argumento do impetrante de que o trânsito em julgado para o Ministério Público impediria a reforma do julgado, porque a sentença foi reformada por determinação deste Relator, que, posteriormente, reconsiderou a decisão, em sede de agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República.
    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que, ao considerar a reconsideração da decisão por mim proferida, restabeleceu a pena imposta até o momento da impetração.
    Ante o exposto, não conheço do writ.
    Publique-se. Arquivem-se imediatamente, após vista à PGR.
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente